Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728040-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de elementos contundentes nos autos a afastar o procedimento previsto no § 2o do art. 1.021 do CPC/15, é de rigor a intimação da Agravada (VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do referido dispositivo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em substituição legal